Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701629-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: IVONE DE AZEVEDO DESPACHO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno. Intime-se o recorrente para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias (§ 3o, art. 1.024, CPC). Em seguida, intime-se a parte recorrida para responder no prazo legal. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.